Tribunal: TJBA
Processo: 8042609-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042609-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ALINE CARVALHO TELES VALADARES registrado(a) civilmente como ALINE CARVALHO TELES VALADARES Advogado(s): ALEXANDRE QUEIROZ PIRES registrado(a) civilmente como ALEXANDRE QUEIROZ PIRES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO RESIDENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXIBIÇÃO DE APÓLICE. PEDIDO JULGADO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE ATIVA DO INVENTARIANTE COMPROVADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto em ação de cobrança de seguro residencial cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual o juízo de origem julgou prejudicado o pedido de tutela de urgência para exibição da apólice e determinou que a autora comprovasse sua legitimidade ativa, sob pena de extinção do processo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em análise: (i) verificar se a decisão que julgou prejudicado o pedido liminar de exibição da apólice deve ser revista; (ii) verificar se a agravante comprovou sua legitimidade ativa para representar o espólio. III. Razões de decidir 3. A apólice foi apresentada pelo réu com a contestação, contendo os elementos necessários, razão pela qual se mantém o julgamento de prejudicialidade do pedido de tutela de urgência, inexistindo prejuízo imediato à autora. 4. Consta nos autos documento que comprova a nomeação da agravante como inventariante, o que evidencia sua legitimidade para representar o espólio. 5. A determinação para nova comprovação poderia conduzir à extinção indevida do processo, configurando risco de dano. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8042609-70.2025.8.05.0000 , oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como agravante, ALINE CARVALHO TELES VALADARES, e, como agravado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões adiante explanadas.